Tribunal: STF
Processo: MS 37009
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. MEDIDAS PARA A CONTENÇÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO PAÍS. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. RESTRIÇÃO DE ACESSO DE ESTRANGEIROS AO TERRITÓRIO NACIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.
Relatório
    1. Mandado de segurança impetrado, em 18.3.2020, por Felipe Torello Teixeira Nogueira, contra o Presidente da República, que estaria “silente e omisso no que tange às medidas que suspendem a entrada de estrangeiros no Brasil” (fl. 3, e-doc. 1), em combate à atual pandemia da Covid-19. 
O caso
    2. O impetrante assevera que, em razão de “uma das maiores crises na Saúde, em virtude da intensa proliferação do Coronavírus (COVID – 19)”, Países como Estados Unidos, Austrália, Israel, Indonésia, Nova Zelândia, entre outros, “estão proibindo a entrada de pessoas estrangeiras e fechando fronteiras para a devida proteção da Nação, bem como não deixar com que locais de tratamento fiquem superlotados, causando caos no sistema de Saúde” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o Brasil, em seu Papel Estatal Soberano, na Função Constitucional da Defesa Nacional, também tem o Dever de não permitir a entrada de estrangeiros no país enquanto perdurar a pandemia, com ressalva daqueles que residem no país, autoridades em caso de extrema urgência e profissionais da Saúde” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Suscita ter direito líquido e certo a um proceder do Poder Executivo federal, com base nos “artigos 21, bem como os artigos 196, 197 e 198, I, II, III, todos da Carta Magna” (fl. 3, e-doc. 1).
    Afirma presentes o “fumus boni iuris, atestado pelo Direito Líquido e Certo dos Dispositivos legais supratranscritos, o periculum in mora se dá pela intensa proliferação do vírus a cada dia, sendo assim, devemos previnir o máximo a extensão da pandemia” (fl. 4, e-doc. 1).
    Requer, “a título de tutela de urgência, pela ordem concedida neste Writ para a suspensão da entrada de estrangeiros no Brasil, com ressalva daqueles que residem no país, autoridades em atividades de extrema urgência e profissionais da Saúde, todos passando por triagem médica antes de adentar ao País, enquanto perdurar a Pandemia do COVID - 19” (fl. 5, e-doc. 1).
    No mérito, “postula pelo Referendo da tutela de urgência, em caso de deferimento da medida liminar, bem como que o Excelso Pretório decrete Ordem para a União, por seu Representante (Presidente da República), através de Normas Regulamentadoras (Portarias, Resoluções, etc...), decrete a suspensão da entrada de estrangeiros no país, enquanto perdurar a Pandemia, com as ressalvas já mencionadas” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    3. Independente da análise do cabimento deste mandado de segurança, o que nele se põe está prejudicado pela alteração superveniente do quadro fático descrita na inicial.
    No Mandado de Segurança coletivo n. 36.997, impetrado em 13.3.2020, pelo partido político Podemos, com objeto idêntico ao desta impetração, a Presidência da República informou ter determinado a restrição temporária de acesso de estrangeiros ao país, indicando os respectivos atos normativos:
    “(...) no dia 19/03/2020, os Ministros de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, da Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura e da Saúde editaram a Portaria nº 126, de 19 de março de 2020, publicada na edição extra nº 54-E, de quinta-feira, 19 de março de 2020, do Diário Oficial da União, restringindo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a entrada no País, pela via aérea, de estrangeiros provenientes da China, de países integrantes da União Europeia, da Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e Coreia (art. 2º). Foram excepcionados, apenas, os casos ressalvados pelo art. 4º da Portaria.(…)
    Além dela e no mesmo sentido, foram, ainda, editadas a PORTARIA Nº 120, DE 17 DE MARÇO DE 2020, a PORTARIA Nº 125, DE 16 DE MARÇO DE 2020, e a PORTARIA Nº 132, DE 22 DE MARÇO DE 2020, as quais preveem, respectivamente, restrição excepcional e temporária de entrada no território brasileiro de estrangeiros oriundos da República Bolivariana da Venezuela, restrição excepcional e temporária de entrada no País, pela via terrestre, de estrangeiros oriundos dos demais países da América do Sul (à exceção do Uruguai e da Venezuela) e restrição excepcional e temporária de entrada no País, por via terrestre, de estrangeiros provenientes da República Oriental do Uruguai. (…)
    O Poder Executivo Federal, por intermédio dos Ministros de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, da Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura e da Saúde, já editou ao menos quatro ato normativos – acima citados - determinando a restrição excepcional e temporária da entrada de estrangeiros no Brasil, tanto dos oriundos dos países que fazem fronteira terrestre quanto, pela via aérea, dos países de outros continentes com situação reputada mais crítica quanto à pandemia causada pelo Coronavírus. (…)
    E, como demonstra a edição da Lei nº 13.979/2020, PORTARIA Nº 120, DE 17 DE MARÇO DE 2020, PORTARIA Nº 125, DE 16 DE MARÇO DE 2020, PORTARIA Nº 126, DE 16 DE MARÇO DE 2020, e PORTARIA Nº 132, DE 22 DE MARÇO DE 2020, tais medidas já vêm sendo tomadas pelas autoridades legitimamente previstas na legislação de regência, segundo seus próprios critérios de oportunidade e conveniência, sem que nesses atos se vislumbre vício de qualquer espécie e sem que se faça necessária qualquer interferência judicial” (Mandado de Segurança coletivo n. 36.997, fls. 5-6 e 12, e-doc. 18). 
    As informações da Presidência da República encaminhadas a este Supremo Tribunal, mesmo em processo análogo, evidenciam não mais subsistir a omissão imputada ilegal à autoridade coatora, que adotou providências emergenciais de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, restringindo temporariamente o acesso de estrangeiros vindos de diversos países da Europa e Ásia, pela via aérea e pela via terrestre, de Países que têm fronteiras com o Brasil.
    Sem adentrar as questões afetas ao cabimento da impetração, não há quadro de omissão da Presidência da República, que pelos órgãos técnica e constitucionalmente competentes atuaram no tema cuidado nesse processo, demonstrando não haver o quadro descrito, em prejuízo da presente impetração. 
    4. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança pela perda do interesse de agir (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora